Tribunal: STF
Processo: ARE 1414931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Casa da Moeda do Brasil (CMB) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. RESSARCIAMENTO DO SICOBE. ART. 58-T DA LEI Nº 10.833/2003, ART. 28 § 4º DA LEI Nº 11.488/2007. ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO RFB Nº 61/2008. 



    1. Os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça estão no sentido de reconhecer a invalidade jurídica de créditos exigidos com base no art. 28, § 4º, da Lei nº 11.488/2007 e no art. 58-T da Lei nº 10.833/2003 (ressarcimento ao SICOBE). A posição tomada pela Corte Superior está fundamentada no argumento segundo o qual a indigitada exigência esta fundada em verdadeira relação jurídica de natureza tributária, mais precisamente de uma taxa. Posto isso, e considerando ser constitucionalmente vedado que a base de cálculo, como também a alíquota dos tributos sejam estabelecidas mediante norma infralegal, a exação em análise, cobrada com o desiderato de ressarcimento ao Sistema de Controle da Produção de Bebidas – SICOBE, demonstra-se juridicamente inválida porque foi inteiramente disciplinada pelo Ato Declaratório do Executivo FRB nº 61/2008, que estabeleceu os critérios e as formas para apuração do valor devido. 



    2. Desprovido o recurso de apelação interposto pela CASA DA MOEDA DO BRASIL. 



    A recorrente aduz violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 145, II; e 150, I, todos da Constituição Federal.



    Assevera que o SICOBE é a evolução tecnológica do selo fiscal, derivado da adoção de modernas técnicas de impressão e de controle dos produtos a serem fiscalizados pelo Estado. 



    Aduz que a Instrução Normativa RFB n. 869/08, conferiu à CMB a responsabilidade pela instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do SICOBE.



    Sustenta que o ressarcimento devido à Casa da Moeda do Brasil, pelos produtores de bebidas, possui natureza de custo decorrente de obrigação tributária acessória, e não se confunde com taxa ou qualquer outra espécie tributária, como entendido na origem. 



    Requer o ressarcimento dos valores por ela devidos, em decorrência da prestação dos serviços obrigatórios do SICOBE.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal regional (ao manter integralmente a sentença) concluiu que o ressarcimento em decorrência da prestação dos serviços obrigatórios do SICOBE (Sistema de Controle da Produção de Bebidas), atende aos critérios exigidos pelo art. 3º do Código Tributário Nacional; podendo, assim, ser caracterizado como taxa de polícia, e, consequentemente, cabendo somente à lei (e não a atos infralegais) a fixação de sua alíquota.



    A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa a questão:



    No caso específico, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial incide quanto à matéria fática, sendo presumidos os seguintes fatos: a) houve prestação serviços pela CASA DA MOEDA DO BRASIL relacionados à integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos que compõem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE; b) a CASA DA MOEDA DO BRASIL apurou um valor devido na ordem de R$ 915.247,08, de acordo com a regra prevista no ADE RFB nº 61/2008, todavia nem todos os valores foram pagos, restando um suposto saldo devedor na ordem de R$ 334.406,19. 



    Todavia, embora essas afirmações fáticas sejam presumidamente verdadeiras, entendo inviável cobrança tal como efetuada pela CASA DA MOEDA DO BRASIL, na medida em que o “ressarcimento” previsto no art. 58-T, § 2º, da Lei nº 10.833/2003 possui natureza jurídica de tributo, na modalidade de taxa, sendo inviável a fixação dos valores da alíquota por meio de atos infralegais, consoante disposição expressa do art. 97, inciso V, do Código Tributário Nacional. 



    .......................................................................................................



    Como cediço, à época dos fatos narrados na exordial, o fundamento legal a justificar a obrigação de retribuição financeira em razão da instalação do SICOBE, era o art. 58-T, da Lei nº 10.833/2003, segundo o qual: 



    .......................................................................................................



    Por sua vez, o art. 28, § 3º, da Lei nº 11.488/20071 estabeleceu o dever de ressarcimento pelos serviços prestados, cuja atribuição seria da CASA DA MOEDA DO BRASIL. 



    Em seu turno, a regulamentação definida pelo supramencionado art. 58-T, § 1º, se deu por meio da edição, pela Receita Federal do Brasil, da IN RFB nº 869, de 12/08/2008, oportunidade em que foram definidas as formas, os limites, as condições e os prazos para obrigatoriedade de instalação dos equipamentos contadores de produção, nos seguintes termos: 



    .......................................................................................................



    Ocorre que a prestação do serviço de integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos que compõem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE, ligados à facilitação do exercício de poder de polícia da administração fazendária, amolda-se perfeitamente ao conceito de tributo previsto no art. 3º do CTN, de modo que o “ressarcimento” previsto no art. 58-T, § 2º, da Lei nº 10.833/03 possui o nítido caráter de taxa. 



    Com efeito, à luz do art. 3º do CTN “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”, sendo certo, por outro lado, que a natureza jurídica específica do tributo independe da denominação e demais características formais adotadas pela lei, na exata disposição do art. 4º, inciso I, do CTN. 



    No que se refere à questão discutida na presente demanda, o art. 58-T da Lei nº 10.833/03 institui a obrigação de que as empresas do ramo de bebidas instalem equipamentos contadores de produção, de modo a permitir o exercício do poder de polícia pelo Estado, com a determinação de que os serviços de integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos sejam prestados exclusivamente pela CASA DA MOEDA DO BRASIL. 



    Por essa razão, o dever de “ressarcimento” em decorrência da prestação dos serviços obrigatórios atende a todos os critérios previstos no art. 3º do CTN, podendo ser caracterizado como taxa de polícia, porquanto: a) trata-se de prestação pecuniária compulsória; b) instituída por lei; c) como decorrência da prática de ato lícito (industrialização de bebidas); d) com cobrança obrigatória pela casa da moeda. 



    E, por essa mesma razão, tratando-se de dever de prestação pecuniária de natureza tributária, incabível a fixação do valor do “ressarcimento” pela edição do art. 1º do Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/2008, único ato a prever a fixação do valor do “ressarcimento, na medida em que o art. 97, inciso IV, do CTN é expresso no sentido de que “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...) IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo”. 



    .......................................................................................................



    A jurisprudência do STJ não destoa do entendimento aqui adotado, como se infere dos seguintes precedentes, todos no sentido de indicar a natureza tributária do “ressarcimento” previsto na Lei nº 10.833/03, e, por conseguinte, inviabilizar a cobrança nos patamares previstos no art. 1º do Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/2008, por expressa violação à legalidade: 



    .......................................................................................................



    Por essas razões, embora configurado o efeito material da revelia quanto à matéria fática, ou seja, quanto ao fato de que a CASA DA MOEDA DO BRASIL prestou os serviços relacionados ao SICOBE, cujo valor atingiu o patamar de R$ 915.247,08, de acordo com a regra prevista no ADE RFB nº 61/2008, restando um suposto saldo devedor na ordem de R$ 334.406,19, a ilegalidade das disposições infralegais que embasam a cobrança impede o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos da fundamentação acima. 



    (grifei)



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    Os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça estão no sentido de reconhecer a invalidade jurídica de créditos exigidos com base no art. 28, § 4º, da Lei nº 11.488/2007 e no art. 58-T da Lei nº 10.833/2003 (ressarcimento ao SICOBE). A posição tomada pela Corte Superior está fundamentada no argumento segundo o qual a indigita exigência esta fundada em verdadeira relação jurídica de natureza tributária, de taxa. 



    Posto isso, e considerando ser constitucionalmente vedado que a base de cálculo e a alíquota dos tributos sejam estabelecidas mediante norma infralegal, a exação em análise, cobrada com o desiderato de ressarcimento ao Sistema de Controle da Produção de Bebidas – SICOBE, mostra-se juridicamente inválida porque foi inteiramente disciplinada pelo Ato Declaratório do Executivo FRB nº 61/2008, que estabeleceu os critérios e as formas para apuração do valor da obrigação. 



    No REsp 1.448.096 (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 1º/10/2015), o Superior Tribunal de justiça assentou ser ilegal impor às pessoas jurídicas que importam ou industrializam bebidas o ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil pela realização por esta dos procedimentos de integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos que compõem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe). 



    Com efeito, no julgamento do AgInt no REsp 1.457.425 (Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 30/04/2018), a Corte Superior assim decidiu: 



    .......................................................................................................



    A sentença, portanto, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo por que não merece nenhum reparo. 



    Divergir das conclusões da origem acerca da natureza do serviço de instalação e de manutenção dos equipamentos que compõem o SICOBE, e, ainda, quanto à impossibilidade do ressarcimento pleiteado nos termos do Ato Declaratório Executivo RFB n. 61/2008, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Ato Declaratório Executivo RFB n. 61/2008, Lei n. 10.833/03 e Código Tributário Nacional), revelando a ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional; bem como exigiria a reanálise do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Sistema de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE. Ressarcimento. 3. Debate de âmbito infraconstitucional. Eventual violação reflexa da Constituição da República não viabiliza o manejo de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 949.247-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017, grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). TAXA. ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    (...)



    (ARE 1.323.893-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. ATRIBUIÇÃO DA CASA DA MOEDA. RESSARCIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (...)



    (ARE 1.350.903-AgR/RJ, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 3/3/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator